Tribunal: TCU
Processo: 019.152/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Valentim Lucas de Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do convênio 25/2017, de registro Siafi 692096, firmado entre o órgão federal e o município de Salvaterra/PA, e que tinha por objeto a execução de obras para contenção da orla da praia grande.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Valentim Lucas de Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Convênio 25/2017, de registro Siafi 692096, firmado entre o órgão federal e o município de Salvaterra/PA, e que tinha por objeto a execução de obras para " contenção da orla da praia grande ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Carlos Alberto Santos Gomes, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 208, e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas do Sr. Valentim Lucas de Oliveira, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Carlos Alberto Santos Gomes, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado somente ao responsável Carlos Alberto Santos Gomes (XXX.912.652-XX), ex-prefeito do Município de Salvaterra/PA, no período de 1o/1/2021 a 31/12/2024, na condição de gestor dos recursos. Irregularidade: não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do convênio de registro Siafi 692.096, firmado entre o órgão federal e o município de Salvaterra/PA, e que tinha por objeto a execução de obras para " contenção da orla da praia grande " (Conta 43726-3, Agência 1151-7 do Banco do Brasil cuja titular é a Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA - CNPJ 04.888.517/0001-10), haja vista transferência enviada para Pereira & Teixeira Const., no valor de R$ 53.000,00, em data de 20/9/2024, época em que o termo já não se encontrava mais vigente há bastante tempo, visto que expirou em 19/1/2020, além da não apresentação da respectiva documentação comprobatória. Evidências da irregularidade: documento presente na peça 96. Normas infringidas: arts. 37, caput , e 70, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; art. 38, inciso V, da Portaria Interministerial 424/2016. Débito: R$ 53.000,00 cobrado e corrigido a partir de 20/9/2024 Valor atualizado do débito (sem juros) em 19/3/2025: R$ 54.814,75. Cofre credor: Tesouro Nacional. Conduta: realizar transferência para a empresa Pereira & Teixeira Const. após a vigência do convênio e não apresentar documentação comprobatória da possível despesa. Nexo de causalidade: a realização de transferência fora da vigência do convênio e sem apresentação de qualquer documentação comprobatória do gasto contrariou a norma e impediu a comprovação da boa e regular aplicação do valor correspondente, resultando em presumido dano ao Erário. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, não movimentar os recursos fora da vigência do convênio e apresentar documentação comprobatória dos gastos efetuados. 9.4. aplicar ao Sr. Carlos Alberto Santos Gomes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, recolha aos cofres da União o saldo existente na Conta 43726-3, Agência 1151-7, e eventuais investimentos vinculados, referente à transferência Siafi 692096, cuja titular é a Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA (CNPJ 04.888.517/0001-10), remetendo ao Tribunal, em igual prazo, o comprovante de recolhimento; e 9.8. encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta: 9.8.1. à Procuradoria da República no Estado do Pará, para as providências que entender cabíveis; e 9.8.2. ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.